Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-87.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001423-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[DAVID DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.290.491-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ARTS. 126, § 1º, I, DA LEP, C.C. ART. 11, DO CP. FRAÇÃO DECIMAL SUPERIOR A 0,5. ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que deferiu pedido de remição de pena pelo estudo, reconhecendo, contudo, apenas o total de 26 (vinte e seis) dias, desconsiderando a fração decimal de 0,52 obtida com base no cômputo de 318,33 horas de estudo. A defesa pleiteia a aplicação do critério matemático de arredondamento para cima, a fim de reconhecer a remição de 27 (vinte e sete) dias.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se, no cálculo da remição de pena por estudo, a fração decimal superior a 0,5 (no caso, 0,52) deve ser arredondada para o número inteiro imediatamente superior, em atenção ao princípio da interpretação mais benéfica ao apenado.

III. Razões de decidir:

1. A Lei de Execução Penal (art. 126, § 1º, I) estabelece que a cada 12 (doze) horas de estudo corresponde 1 (um) dia de remição, sem prever expressamente o tratamento das frações decimais. Contudo, a interpretação sistemática com o art. 11, do CP, que determina a desconsideração das frações de dia, não deve ser aplicada de forma isolada em prejuízo do esforço comprovado de ressocialização.

2. A jurisprudência do STJ vem admitindo o arredondamento para o número inteiro superior quando a fração decimal excede 0,5, sob a diretriz da interpretação mais benéfica ao reeducando, inclusive em precedentes oriundos deste Sodalício (STJ – AgRg no HC n. 618.959/PR; AgRg no REsp n. 1.914.970/MT).

3. A adoção do critério de arredondamento garante a efetividade do direito à remição, respeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, e evita a anulação de esforço comprovado de estudo por mínima diferença numérica.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. O cálculo da remição de pena por estudo que resultar em fração decimal superior a 0,5 deve ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior, por força da interpretação mais benéfica ao apenado. 2. A ausência de previsão legal expressa para o arredondamento não impede sua aplicação, desde que respeitados os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 3. O critério de arredondamento evita a anulação de esforço comprovado de ressocialização e assegura efetividade à finalidade da remição”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 126, § 1º, I, da LEP; art. 11, do CP; arts. 1º, III, e 5º, XLVI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021; AgRg no REsp: 1.914.970/MT 2021/0004467-1, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. em 23/02/2021; AgRg no REsp: 1.926.400/MT 2021/0069229-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 11/05/2021; REsp n. 1.823.592, decisão monocrática, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 04/10/2019. TJMT – N.U 1020677-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 23/05/2023; N.U 1019066-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 22/02/2023; N.U 1023101-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/02/2023; N.U 1035699-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DAVID DE OLIVEIRA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000068-15.2019.8.11.0018, deferiu parcialmente a remição de pena pelo estudo, reconhecendo o total de 26 (vinte e seis) dias de remição, sem arredondamento da fração decimal de 0,52, conforme decisão que se vê no Id. 341288357.

Em suas razões (Id. 341288356) a defesa do agravante sustenta que houve erro de direito na decisão de origem ao deixar de arredondar para o número inteiro imediatamente superior a fração de 26,52 dias de remição pelo estudo, em prejuízo ao apenado, o que entende ser indevido diante da interpretação favorável ao reeducando.

Argumenta que o arredondamento para maior (no caso, 27 dias) é admitido pela jurisprudência do TJMT e do STJ quando a fração decimal for superior a 0,5.

Postula pela reforma parcial da decisão, a fim de que seja reconhecido o direito à remição de 27 (vinte e sete) dias, arredondando-se a fração de 26,52 dias oriundos de 318,33 horas de estudo devidamente comprovadas, nos termos do art. 126, da LEP, art. 11, do CP e sob o prisma da interpretação mais benéfica ao reeducando.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 341288360).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo
de primeiro grau

manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 341288361).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 342044357).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante possui pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em outubro/2025 a defesa postulou o pedido de remissão por estudo (318,33 horas), correspondente à 27 (vinte e sete) dias, segundo o entendimento de que a fração de 0,52 (superior a 0,5) deveriam ser arredondados para cima, totalizando os 27 (vinte e sete) dias almejados (Id. 341288364 – p. 358-359).

O Ministério Público oficiante na origem manifestou-se favorável com a remissão, contudo, aduzindo que o reeducando, ora agravante, teria o direito de remir apenas 26 (vinte e seis) dias da pena (Id. 341288364 – p. 360).

A decisão de origem apenas ratificou o entendimento ministerial consigno que:

Os fatos narrados nos autos, como bem salientado pelo órgão ministerial, autorizam a declaração da remição.

Declaro-a, pois.

Requisite-se as informações solicitadas à mov. 244.1.

Atualize-se o cálculo de pena; após, às partes e, conclusos. (Id. 341288357).

Para a defesa, evidenciou-se o erro de direito, pois, segundo exegese do art. 126, § 1º, I, da LEP, chega-se ao total de 26,52 dias de remição (318,33 ÷ 12), de modo que, por força do critério matemático de arredondamento acolhido pela jurisprudência, a fração 0,52 (superior a 0,5) deve ser arredondada para cima, o que autoriza sejam reconhecidos a remissão de 27 (vinte e sete) dias da pena.

Com razão à defesa.

O art. 126,
caput
e § 1º, I, da LEP (Lei n. 7.210/84), dispõe que o condenado poderá remir parte do tempo de execução da pena por estudo, à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias, observados os limites previstos. Confira-se:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir
, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena
.

§ 1º.
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de
:

I –
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
; (grifos meus).

A controvérsia cinge-se a saber se a fração decimal 0,52 pode ser arredondada para cima (número inteiro imediatamente superior), com a declaração de 27 dias de remição, ou se deve ser simplesmente desconsiderada, mantendo-se apenas os 26 dias de pena remidos, como procedeu o Juízo da Execução em consonância com o entendimento do órgão ministerial oficiante na origem.

Aplicando-se a regra do art. 126, § 1º, I, da LEP obtém-se o resultado de 26,52 dias de remição (318,33 ÷ 12).

Por sua vez, o art. 11, do CP estabelece que, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, desprezam-se as frações de dia.

A leitura isolada do art. 11, do CP poderia conduzir à conclusão de que qualquer fração inferior a 1 (um) dia, ainda que superior à metade, deveria ser, pura e simplesmente, desconsiderada no cálculo de remição.

Entretanto a hermenêutica contemporânea impõe a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, especialmente em matéria de execução penal, em que incidem, com máxima intensidade, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização (arts. 1º, III, e 5º, XLVI, da CF/88).

O critério de “desprezo de fração de dia” não pode funcionar como mecanismo de anulação de esforço ressocializador comprovadamente realizado (estudo ou trabalho), sob pena de frontal contrariedade à função ressocializadora da pena e à própria finalidade da remição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria da remição com resultado não inteiro, firmou orientação no sentido de que é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal, com diretriz no sentido de que somente quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5 é que se admite o arredondamento para a unidade imediatamente superior, ou seja,
(...) quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal

(...).
(AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 05/03/2021).

A propósito, precedentes advindos deste Sodalício, o STJ assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA PELOS ESTUDOS. CONVERSÃO DE CARGA HORÁRIA DE ESTUDOS QUE RESULTA EM NÚMERO NÃO INTEIRO
. DÍZIMA PERIÓDICA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO REMANESCENTE PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A remição da pena pelos estudos, nos termos do art. 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal, é realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 dias. 2.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado. Precedentes
. 3.
Nesse contexto, não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável
. 4.
Na espécie, as instâncias ordinárias, no cálculo da remição, dividiram por 12 as 224 horas de estudos cumpridas pela reeducanda, resultando em 18,666 dias a serem remidos, tendo a Corte a quo mantido o arredondamento da fração excedente (0,666) para declarar remidos 19 dias de pena
(e-STJ fls. 93/94),
o que não merece reparos
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1.914.970/MT 2021/0004467-1, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, j. em 23/02/2021, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA
PELO TRABALHO
. CONVERSÃO DE CARGA HORÁRIA QUE RESULTA EM NÚMERO NÃO INTEIRO
.
ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO REMANESCENTE PARA O NÚMERO INTEIRO SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado. Precedentes
. 2. Nesse contexto,
não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1.926.400/MT 2021/0069229-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, j. 11/05/2021, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) (grifos meus).

Em decisão monocrática, o STJ ao julgar o REsp 1.823.592/MT decidiu que:

(...) de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, (...). E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação
in dubio pro reo
.

Com efeito,
com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias
.

(...).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ,
dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena
(...). (REsp n. 1.823.592, decisão monocrática, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 04/10/2019, DJe de 09/10/2019) (grifos meus).

Ainda, deste Sodalício, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
REMIÇÃO DE PENA - ART. 126, § 1º, II DA LEI Nº 7.210/84 - UM DIA REMIDO PARA CADA TRÊS DIAS DE TRABALHO - CÁLCULO ARITMÉTICO QUE GERA NÚMERO FRACIONADO
- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO - AFASTAR O ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE - POSSIBILIDADE - ART. 11 DO CP -
FRAÇÃO DE 0,33
QUE NÃO ADMITE O ARREDONDAMENTO PARA CIMA
– FRAÇÃO DECIMAL QUE DEVE SER UTILIZADA EM NOVO CÁLCULO DE REMIÇÃO -
PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO PROVIDO.
Não é possível levar em consideração frações menores que 01 (um) dia no cálculo de benefícios de pena, em estrita observância ao artigo 11, do Código Penal
, que estabelece “Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia.”. [...]
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal
.
Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade
. 2. "A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" ( AgRg no HC n . 618.959/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 636.217/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021) A fração remanescente deve ser somada no cálculo de remição referente ao período seguinte. (TJMT – N.U 1020677-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 23/05/2023, Data de Publicação: 26/05/2023) (grifos meus).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO FEITO NAS RAZÕES - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS -
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO
- PLEITO MINISTERIAL PARA NÃO CONSIDERAR SALDO REMANESCENTE DE 0,33 - ACOLHIMENTO - ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO SUPERIOR INVIÁVEL - SALDO QUE DEVERÁ SER COMPUTADO A FUTURAS HORAS DE ESTUDO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. Constatada a omissão consistente na ausência de pronunciamento quanto ao pedido veiculado nas razões do recurso, deve ser sanada através de embargos declaratórios. “
Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal
.
Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade
. 2. “A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado” (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 647.816/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021). Embargos acolhidos com efeitos infringentes. (N.U 1019066-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 22/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA - RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO - ARREDONDAMENTO MATEMÁTICO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a linha intelectiva do art. 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena.
Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando
. (N.U 1023101-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - REFORMA DO CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
- POSSIBILIDADE - LEGISLAÇÃO QUE DETERMINA A DIVISÃO DE 12 HORAS EM NO MÍNIMO 3 DIAS – LIMITAÇÃO DE 4 HORAS DIÁRIAS - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJMT - RECONSIDERAÇÃO DA REMIÇÃO DE 7 PARA 3 DIAS - FRAÇÃO DECIMAL INFERIOR A 0,5 - IMPOSSIBILIDADE DE ARREDONDAMENTO PARA CIMA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. À luz do disposto no art. 126, §1º, I, da Lei nº 7.210/84, o condenado poderá remir parte de sua pena à razão de 1 dia a cada 12 horas de frequência escolar, desde que divididas, no mínimo, em 3 dias, o que estabelece, por consequência matemática, o limite máximo de 4 horas diárias computáveis para fins de remição. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, "ainda que o reeducando tenha estudado 8 horas por dia, somente poderá ser computadas para fins de remição 4 horas diárias, em observância ao disposto no art. 126, §1º, I, da LEP" (TJMT, AG-EXPEN 65704/2017). Da análise dos certificados apresentados, constata-se que o reeducando frequentou 10 dias de curso com carga horária diária de 8 horas, devendo ser computadas apenas 40 horas (10 dias x 4 horas), que divididas por 12, resultam em 3,33 dias de remição. "Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma,
quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal.
Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade
" (STJ, AgRg no HC 647816/PR). (N.U 1035699-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifos meus).

Portanto, a jurisprudência da Corte Superior não nega, mas, ao contrário, pressupõe a aplicação do critério matemático de arredondamento também em matéria de remição, restringindo apenas o arredondamento quando o saldo decimal é inferior a 0,5, exatamente a hipótese dos autos.

O argumento de “inexistência de previsão legal expressa” para o arredondamento não merece prosperar, porque o próprio STJ em diversos julgados supriu essa lacuna normativa mediante interpretação sistemática e teleológica do art. 126, da LEP c.c. art. 11, do CP, exatamente para evitar resultados desproporcionais e antirressocializadores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
David de Oliveira Silva
, em consonância com o parecer ministerial, para reformar parcialmente a decisão agravada, para reconhecer o direito do agravante à remição de 27 (vinte e sete) dias de pena pelo estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026